Tribunal: TJBA
Processo: 0514496-37.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514496-37.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL MORAIS GONCALVES

Advogado(s)
:
CASSIO PITANGUEIRA DIAS ICO RIBEIRO, MARIANA CARLA MARQUES ASSUNCAO

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBIRGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso de apelação que tem por objeto tão somente a discussão acerca do dever de a Ré/Apelada reparar o Autor/Apelante pelos danos morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel. 2. De logo, cumpre ressaltar que transitou em julgado o capítulo de sentença em que o juízo de primeiro grau reconheceu que a Ré/Apelada descumpriu com o prazo previsto para entrega do imóvel adquirido pelo Autor/Apelante, fato esse que se configura como descumprimento do contrato e ato ilícito. 3. Quanto ao elemento dano, sua configuração decorre da constatação que o ilícito praticado excedeu o simples descumprimento contratual, gerando um prejuízo não limitado à esfera patrimonial do Autor/Apelante, mas que ofende a sua dignidade humana. 4. É o que restou de demonstrado no presente feito, na medida em que o Autor/Apelante permaneceu, por meses, aguardando o recebimento do seu imóvel residencial, sem que tivesse o adequado retorno informacional da Ré/Apelada, sendo privado do direito de habitação no imóvel pelo qual estava adimplente com suas obrigações. 5. Assim, demonstrada a ocorrência do ato ilícito (atraso na entrega do imóvel), constatado o dano, e sendo inconteste o liame de causalidade entre aquele e esse, estão presentes todos os elementos necessários a ensejar a condenação da parte Ré/Apelada no dever de indenizar o Autor/Apelante por dano morais; os quais se quantifica em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0514496-37.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
RAFAEL MORAIS GONCALVES
e
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DRA. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUIZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA